Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-57.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800502-57.2021.8.14.0048

APELANTE: MOACI REIS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIVEL. RÉU QUE NÃO É PRIMARIO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Descabida a absolvição por insuficiência de provas em relação ao réu, quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes, através de extenso arcabouço probatório, indicando a materialidade e autoria delitiva.

2.

O recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que não é primário.

3.

O valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800502-57.2021.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: MOACIR REIS CARVALHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
MOACIR REIS CARVALHO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto.

Consta da denúncia que:
“no dia 25 de março de 2021, aproximadamente às 13h:30min, durante ronda de rotina, no Bairro Bom Jesus, a Polícia visualizou 03 (três) indivíduos em atitude suspeita, em uma área de mata, localizada na Rua Rio de Janeiro, fazendo a divisão de alguns objetos, em baixo de um coqueiro. Ao perceberam a aproximação dos policiais, 02 (dois) indivíduos empreenderam fuga, entretanto o terceiro individuo, sendo este o ora denunciado, foi detido pela polícia. Ao abordarem o acusado e, realizarem a busca pessoal no mesmo, foi encontrado com “Moacir” 42 (quarenta e dois) papelotes de substância vulgarmente conhecida por “maconha” e 106 (cento e seis) papelotes de substância vulgarmente conhecida por ‘oxi’.”

A denúncia foi devidamente recebida em 06.05.2021, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 08.02.2022 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 163193618).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 16319335, fls. 242/248), aduz:

1.

Insuficiência de Provas;

2.

Aplicação do Tráfico Privilegiado;

3.

Dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (Id. 16319338, fls. 252/264), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da Insuficiência de provas

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00075/2021.100688-0, Termo de exibição e apreensão (Id 16319242, pg. 15), no Laudo Provisório e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.000761-QUI.

Com relação a autoria, ela resta comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Em seu depoimento judicial, a testemunha Mário José Ribeiro Silva, agente de segurança pública, informou que receberam informações sobre possível tráfico de drogas que estaria acontecendo na Rua Rio de Janeiro, ao lado do “bar do Elias”. asseverou que o local já e famoso por ser ponto de drogas. Apuraram através das informações colhidas, que um grupo havia saído da via pública e ido até uma área de mata. Quando chegaram no local viram 03 (três) indivíduos dividindo certa quantidade de droga para a venda, porém 02 (dois) indivíduos conseguiram fugir, sendo um deles o “dono da boca de fumo”, mas conseguiram deter o ora denunciado. Não se lembra da quantidade de droga apreendida com o acusado, contudo expõe que foi encontrado com o mesmo durante a busca pessoal, uma boa quantidade de droga.

Romário da Costa Braga, Policial Militar, em seu depoimento judicial declarou que obtiveram informações acerca de possível tráfico de drogas que estaria ocorrendo na Rua Rio de Janeiro e que ao diligenciarem no local avistaram movimentação suspeita embaixo de um coqueiro. Que ao fazerem o cerco, 02 (dois) indivíduos conseguiram fugir, porém conseguiram apreender o ora denunciado, que durante a busca pessoal realizada no mesmo, foi encontrado boa quantidade de droga, mas não se recorda ao certo a quantidade.

O policial militar Ronaldo Teixeira dos Santos corroborou com os depoimentos acima transcritos, dando detalhes inclusive da quantidade de droga apreendida com o apelante, informando ser 42 papelotes de maconha além de outras drogas e que o réu confessou o delito, dizendo que estava juntamente com os demais indivíduos, dividindo os entorpecentes.

Apesar de ter negado em juízo, o réu confessou em sede policial, estando seu depoimento judicial totalmente isolado e em dissonância com as provas carreadas ao longo do processo.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, pois o réu não poderia ser condenado somente pelos depoimentos dos policiais. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que o depoimento testemunhal não se encontra isolado, mas em comunhão com as demais provas produzidas nos autos. Sobre o depoimento das testemunhas nos delitos de tráfico de entorpecentes, o entendimento consolidado deste E. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, de de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000553-97.2018.8.14.0051, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO Nº ____________. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL. PROCESSO Nº : 0800551-19.2021.8.14.0042 ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS APELANTE: ANDERSON GEMAQUE DE JESUS REPRESENTANTE: EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA – OAB-PA 18.543 APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. . . .Ver ementa completa33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão da apelante, que se mostraram harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (cocaína) era para comercialização. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “vender e trazer consigo. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDENTE. Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. (TJ-PA - APR: 08005511920218140042, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Desta feita, não merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
não é aplicável ao caso em comento, tendo em vista que, para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, como de fato não ocorre com o Apelante.

No caso em comento, observa-se que o réu não possui mais a primariedade, pois consta processo
0004392-17.2013.8.14.0501
, onde possui sentença condenatória transitada em julgado em 14.09.2017, com guia definitiva em 11.04.2018.

Assim, basta a inexistência de um dos requisitos para que o réu não seja abraçado pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual não acolho o pedido da defesa.

3.

DISPENSA DA PENA DE MULTA

Outra tese defensiva do apelante, diz respeito a dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da situação econômica precária do réu. Melhor sorte não socorre ao recorrente.

Reproduzo, aqui, fragmento da sentença condenatória, na fração de interesse:

“Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “trazer consigo” (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.”

Como se vê, ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em seu patamar mínimo, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Logo, não há que ser afastada.

Entendo oportuno, colacionar julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

(...) 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, uma vez que integrante do preceito secundário da norma penal, não podendo, na hipótese, ser reduzida ao mínimo, uma vez que deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do patamar mínimo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (Apelação Penal 10145873, 10145873, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/06/2022, Publicado em 05/07/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024